Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROMESSA INDEVIDA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa em liquidação extrajudicial contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos dos autores. Os autores contrataram consórcio sob promessa de contemplação em três meses, o que não se concretizou, resultando em pedido de anulação do negócio e restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação e prática comercial abusiva; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante da frustração contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica é possível desde que demonstrada sua incapacidade financeira, como no caso da apelante, em liquidação extrajudicial e com prejuízo patrimonial comprovado.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de informar de forma clara e precisa sobre o produto ou serviço.
5. Restou comprovada a prática de método comercial abusivo, com promessa de contemplação em prazo determinado, sem previsão contratual, caracterizando vício de consentimento por dolo.
6. A ausência de prova por parte da empresa sobre a veracidade das informações prestadas e a ausência de oitiva do preposto que realizou a venda reforçam a má-fé na contratação.
7. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a restituição integral dos valores pagos sem retenções, conforme art. 35, III, do CDC.
8. A frustração causada pela falsa expectativa de contemplação imediata e comprometimento financeiro relevante extrapola o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.
9. O valor arbitrado mostra-se razoável, proporcional e suficiente às peculiaridades do caso concreto, não havendo motivos para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprovada sua incapacidade financeira.
2. O fornecimento de informações falsas ou enganosas sobre as condições de contemplação em contrato de consórcio configura vício de consentimento e enseja a anulação do negócio jurídico.
3. A promessa de contemplação imediata por preposto da administradora de consórcio, desacompanhada de previsão contratual, caracteriza prática abusiva e gera dever de indenizar por danos morais.
4. É devida a restituição integral dos valores pagos em contrato anulado por vício de consentimento, sem retenção de taxas ou multas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CC, arts. 145, 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o e 927; CDC, arts. 6o, III e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 30, 34, 35 e 37; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.972.494, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 22.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.125.059, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3.10.2022; TJDFT, ApCiv 0700090-35.2023.8.07.0019, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 5.11.2024; TJDFT, Acórdão 1238654, 0712585-21.2017.8.07.0020, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 18.3.2020; TJDFT, Acórdão 1862614, 0704250-54.2023.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, j. 14.5.2024.